Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-80.2024.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-80.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[CLEITON DALMOR RODRIGUES DA MATA - CPF: 053.932.241-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA - CPF: 018.365.111-16 (TESTEMUNHA), RONIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.802.741-30 (TESTEMUNHA), ROSIMEIRE DALMOR - CPF: 019.646.771-30 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000904-80.2024.8.11.0098

APELANTE: CLEITON DALMOR RODRIGUES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de 7 meses de detenção pelo art. 331 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a busca domiciliar sem mandado foi lícita; (ii) houve violência policial apta a contaminar a prova; (iii) as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iv) a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; (v) a frase dirigida aos policiais configura o crime de desacato; e (vi) é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a consequente alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

3.

A fuga do acusado para o interior do imóvel, após avistar a viatura policial, somada ao descarte de entorpecentes durante a abordagem, forneceu fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicilio.

4.

A alegação de violência policial não foi comprovada, pois o exame de corpo de delito realizado no dia da prisão não constatou ofensa à integridade corporal ou à saúde do acusado.

5.

A materialidade do tráfico foi demonstrada por laudo pericial que confirmou a natureza das substâncias apreendidas, e a autoria foi comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, em harmonia com a prova documental e com o relato da genitora do acusado.

6.

A variedade das drogas apreendidas, o fracionamento em pequenas porções e as circunstâncias da prisão afastam a tese de porte para consumo pessoal.

7.

O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda para sua configuração, bastando a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

8.

A frase dirigida aos policiais, no contexto da abordagem ultrapassou o mero inconformismo e revelou menosprezo e intimidação contra agentes públicos no exercício da função, configurando o crime de desacato.

9.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que não específica, por ausência do requisito legal da primariedade.

10.

Mantida a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fuga do agente quando avista a polícia, somada ao descarte de entorpecentes, justifica a busca domiciliar sem mandado. 2. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova. 3. A variedade e o fracionamento da droga, aliados às circunstâncias do flagrante, autorizam a condenação por tráfico e afastam a desclassificação para uso próprio. 4. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A expressão ofensiva e intimidatória, proferida com o nítido propósito de menosprezar os policiais no exercício na função, caracteriza o crime tipificado no art. 331 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 331; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 1547708 AgR; STF, RE 1558152 ED-AgR; STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG; HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 1.082.423/RS,

HC n. 988.076/MG, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG,
AREsp n. 2.463.533/PI, AgRg no REsp n. 2.171.703/SP, , AgRg no HC n. 1.030.735/SP, AgRg no AREsp n. 3.103.550/DF; TJMT, Enunciado Criminal nº 3,

N.U 1002829-03.2020.8.11.0050,

N.U 1002829-03.2020.8.11.0050,
N.U 1004672-22.2023.8.11.0042, N.U 1003080-30.2023.8.11.0013,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000904-80.2024.8.11.0098

APELANTE: CLEITON DALMOR RODRIGUES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata
, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e de 7 (sete) meses de detenção por afronta ao art. 331 do Código Penal (desacato).

Em suas razões, assevera que: 1) a condenação é nula, porque “
a contaminação probatória é total. Uma vez que a árvore (a invasão de domicílio) é envenenada, todos os seus frutos (a apreensão da droga e os testemunhos policiais) estão imprestáveis
”; 2) “
a nulidade das provas se impõe por um segundo e igualmente grave fundamento: a violência empregada na abordagem
”; 3)
“o decreto condenatório baseou-se, exclusivamente, na palavra dos policiais militares, ignorando a versão apresentada pelo apelante e as dúvidas razoáveis que permeiam o caso
”; 4)
“a quantidade de droga apreendida – 14,88g de cocaína e 1,52g de maconha – não é, por si só, indicativa de tráfico, sendo compatível com o estoque para consumo pessoal
”; 5)
“a frase atribuída ao apelante – “Vocês têm que me abordar quando eu estiver armado, aí a conversa vai ser outra” – não contém o animus contemnendi , ou seja, a vontade livre e consciente de desprestigiar a função pública
”; 6) “a
reincidência, por si só, não é óbice absoluto à concessão do privilégio, especialmente quando não for específica
”; 7) “
caso seja acolhida a tese subsidiária de aplicação do redutor do art. 33, §4º, a pena final será, inevitavelmente, reduzida a patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, a fixação do regime deve ser reavaliada
”(Id. 359934953 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 359934955 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 370989877 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000904-80.2024.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e desacato e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 25 de outubro de 2024, por volta das 14h50, na Rua Antônio Barbosa, Bairro José Claudino, município de Glória D'Oeste/MT, o denunciado CLEITON DALMOR RODRIGUES DA MATA, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito na posse de 01 (um) papelote de maconha e diversos papelotes de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

No dia 25 de outubro de 2024, por volta das 14h50, na Rua Antônio Barbosa, Bairro José Claudino, município de Glória D'Oeste/MT, o denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento ostensivo. Ao perceber a aproximação dos policiais, CLEITON, que se encontrava em frente à residência de sua genitora,

empreendeu fuga, desobedecendo às ordens de parada, e descartou dois papelotes de substância entorpecente.

Após ser contido, os policiais localizaram em posse do denunciado sete papelotes de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, acondicionados de forma que indicavam destinação ao tráfico. Durante a abordagem, o denunciado ofereceu resistência física, sendo necessário o uso de força e algemas para contê-lo. Ademais, ao ser conduzido para a viatura, proferiu a seguinte ameaça aos policiais: "Vocês têm que me abordar quando eu estiver armado, aí a conversa vai ser outra."

No mesmo local, próximo a um pé de bananeira, foram encontrados mais papelotes de pasta base de cocaína. O laudo preliminar confirmou a natureza das substâncias apreendidas, sendo caracterizado o crime de tráfico de drogas.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação das substâncias entorpecentes. A autoria recai sobre o denunciado, conforme os depoimentos colhidos e o boletim de ocorrência.
[
...]
(Id.

359934897 - pág. 1-2
).

Não obstante o alegado, as provas produzidas refutam a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na apelação.

Conforme se apurou, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando avistou o recorrente, conhecido por seu envolvimento com facção criminosa.

Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou ocultar-se no interior da residência de sua genitora. Durante a fuga, descartou objeto que, posteriormente, verificou-se tratar de papelotes de pasta-base de cocaína.

A busca domiciliar sobreveio na sequência e, no quintal do imóvel, próximo a um pé de bananeira, localizaram-se outros papelotes de substâncias entorpecentes.

Na fase inquisitorial, o PM Jeferson Topolniak Queiroz Vieira descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que nesta data de 25/10/2024, por volta das 14:50 horas, a GUPM DA Cidade de Glória D ́oeste/MT, realizava policiamento ostensivo naquela cidade, quando ao entrarem na Rua Antônio Barbosa, Bairro Cohab Santa Terezinha,
deparou-se com a pessoa de Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata sentado em um banco em frente da residência de sua genitora
, a pessoa de Rosimeire Barbosa Dalmor;
Que ao ver a viatura policial, Cleiton saiu em direção a residência de Rosimeire, caminhando rápido e apreensivo, fato esse que levantou suspeitas e na tentativa de abordagem
, Cleiton (vulgo Bino),
correu e se abrigou dentro do lote e em seguida fugiu para os fundos da casa
; Que na área dos fundos foi verbalizados diversas vezes para Cleiton sair e colocar as mãos sob a cabeça, mas Cleiton não obedeceu a ordem emanada;
Que na sequência foi visto que Cleiton se afastou e dispensou dois papelotes e tentou entrar dentro da residência
, sendo impedidos pela GUPM, que precisou usar de força para conter Cleiton; Que Rosimeire presenciou toda a ação da prisão de Cleiton; Que indagado a Rosimeire acerca da droga apreendida com Cleiton, a mesma disse que desconhecia que seu filho estava de posse dos papelotes das drogas e mencionou que Cleiton não reside ali, no entanto informou que Cleiton passa o dia em sua residência e a noite some;
Que próximo onde

Cleiton foi detido, havia um pé de bananeira, local onde a GUPM visualizou as demais trouxinhas apreendidas
; Que Rosimeire disse a GUPM disse: "não sei o que é isso daí, quem estava sentado ai nesse pé de bananeira era o Cleiton, meu filho"; Que a GUPM relata que tem o conhecimento de que Cleiton é membro faccionado da facção criminosa CV (Comando Vermelho);
Que durante a condução de Cleiton até a viatura policial, o mesmo ameaçou a GUPM dizendo: "vocês tem que me abordar quando estiver armado, ai a conversa vai ser outra
";
Que a GUPM foi realizado uma segunda busca onde Cleiton passou a resistir ativamente; Que foi localizado mais um papelote de pasta base de cocaína atrás da pia do tanque, onde provavelmente Cleiton a teria escondido
; Que diante do ato flagrancial, fora dado voz de prisão a Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata, sendo o mesmo conduzido para esta delegacia de polícia, onde a voz de prisão fora ratificada pela autoridade policial [...]

(Id. 359934856 - pág. 1-2).

O depoimento de Roniel Pereira da Silva foi no mesmo sentido (Id. 359934858 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
PM Jeferson Topolniak Queiroz Vieira

ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim senhora, recordo sim.

MP: Pode relatar para a gente como que foi essa abordagem, como que se deram esses fatos, por favor?

T: A ocorrência se deu no período da tarde, por volta das três horas, mais ou menos, a guarnição estava fazendo ronda na cidade, aí na Cohab, ao fazer a esquina,
a gente viu o Claiton, ele sentado no banco, e assim que ele viu a polícia, ele se levantou e de forma assim rápida, ele foi para o rumo da casa da mãe dele, que é a casa dele também
, depois, ela lembrou que na casa não morava lá, mas ele foi para o rumo da casa da mãe dele, aí, nisso,
quando ele viu que ele ia ser abordado, ele correu, deu tempo dele correr e fechar o portão
, aí ele foi para o fundo da residência lá, a gente alcançou ele;
de início, a gente viu ele colocando a mão no bolso e dispensando alguma coisa,
né? Ele passou, de forma ativa, a não acatar as ordens, tivemos que ‘aloitar’ com ele no chão lá, foi feito o algemamento e, na
sequência, a gente localizou, acho que dois papelotes, lá próximo dele, caído no chão
, aí na sequência, isso, a mãe dele também estava junto lá perto, ela acompanhou toda a situação lá, aí passou mais um tempo,
a gente olhou para o lado, tinha um pé de bananeira, a gente viu uma sacolinha, e aí tinha mais entorpecente lá amoitado, perto da bananeira
; trouxemos ele para o Porto, para fazer ocorrência, aí eu pedi para a guarnição retornar lá na casa, lá, para ver se não tinha sido deixado mais nada no chão, né? Era cimento e barro lá no chão, aí a outra guarnição desceu lá, acompanhada, acho, do padrasto dele,
aí fizeram mais uma busca lá na residência, acharam mais uma porção que ele tinha jogado e caiu debaixo do tanque
, aí foi feita ocorrência, aí nesse mesmo dia, eu não sei se está relacionado a esse processo ou não, no mesmo dia, a gente fez a prisão da namorada dele, da menina que andava com ele, foi localizado mais uma porção, mas não sei se está relacionado ao processo, mas foi no período da noite, mas se quiser que já fala, a gente já estende também.

MP: Não, esse aqui é só do Cleiton.

T: Ah tá.

MP: Esse processo aqui.

T: A mãe dele foi, a mãe dele falou para a gente que ele não morava na casa, mas que ele passou o dia lá, aí ela até comentou: “ele não mora aqui, só mora meu outro filho, só que ele passa o dia e à noite ele some”,
aí um detalhe que ela falou, que ele passou o dia lá perto daquele pé de bananeira também, ela falou: “olha, meu outro filho não tem nada a ver, o único que estava aqui próximo aqui era só o Cleiton só
”.

MP: Entendi, ela relatou se tinha conhecimento sobre essa situação do Cleiton promover aí, o tráfico de drogas, alguma coisa assim?

T: Ela, assim, falou que não sabia que ele estava traficando ali na casa dela, mas que ela sabe que ele é desse rumo, né? Ele ameaçou a gente também, a guarnição lá no local.

MP: Isso que eu ia questionar, consta aqui que ele falou que era para vocês abordarem, abordá-lo quando ele estivesse armado, o senhor se lembra dele ter dito isso?

T: Lembro sim senhora
,
ele falou que era para a gente fazer abordagem dele quando ele estivesse com arma, né? Daí a conversa ia ser diferente, ele falou, né? “Você tem que me abordar quando for à noite, quando tiver armado”.

MP: Com relação aos invólucros que foram apreendidos, estava evidente que a separação era para vocês aí, que tem habitualmente efetuado apreensões de droga, que estavam separados invólucros para comercialização?

T
: Sim, sim, as petequinhas, peteca que a gente fala, né? Claramente é para comércio, a quantidade que ele estava lá não era para uso dele não, era para comércio
.

MP: Vocês já conheciam o Cleiton ou não?

T: Já sim senhora, já é conhecido nosso, já é conhecido, é o Bino, inclusive ele se intitula ser do CV e seria o disciplina, né? Inclusive até usuário já relatou que ele é disciplina do CV, quando eles não pagam, ele que é o que tomava as providências.

[...]

Defesa: Eu queria saber como que era esse quintal que vocês abordaram ele, se tinha algum muro, se tinha uma grade ou se o acesso era sem nenhum obstáculo, tanto para vocês quanto para outras pessoas?

T: Olha, o terreno lá doutora, ele é murado, ele é todo cercado, a frente ela é murada também, só que não é um portão de ferro, é um portão, acho que de madeira montado, o fundo é todo murado sim.

Defesa: Aí no caso vocês conseguiram esse acesso porque estava aberto, porque ele mesmo tinha deixado aberto nessa fuga que vocês relataram, é isso?

T: É, quando ele entrou deixou semiaberto o portão e a gente já entrou e já foi atrás dele correndo, aí ele parou no fundo, no fundo da casa tem uma areazinha, aí ele ficou parado nessa areazinha tentando dispensar.

Defesa: Essa areazinha do fundo é fechada atrás também, não tem acesso, não é possível acesso livre de vizinho ou pelo fundo não, é tudo fechado, outro muro no fundo?

T: Não, é murado sim, inclusive tem cachorro na residência.

Defesa: E essa porta que estava aberta, que o senhor falou que entrou, que vocês entraram logo em seguida dele, ela pode ser fechada, tem cadeado, pode ser fechada?

T: Pode sim, eu não vi cadeado, mas se ele quiser passar o cadeado pode, eu não recorto de cadeado, mas dá para passar cadeado sim, sem problema.

Defesa: O bananeiro também ficava nessa área que era cercada, que era perto dessa lavanderia também, essa lavanderia que o senhor falou que foi encontrada porção debaixo do tanque, esse tanque é nesse mesmo ambiente que tem a bananeira, que tem um quintal [...]?

T: É a bananeira, isso, está uns dois metros mais ou menos da casa e aí tem a área do fundo e a lavanderia, é uma casa tipo casa de Cohab, normal, simples, que daí ele estende a área para o fundo.

Defesa: Tá, mas a bananeira também pertencia a esse quintal que é dessa casa, né?

T: Sim senhora, sim senhora.

[...]
(Id. 359934938 - pág. 1 – relatório de mídias).

A oitiva do PM Paulo Roniel Pereira da Silva

auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o
senhor consta como um dos policiais que participaram dessa ocorrência, né? O senhor pode relatar, por favor, o que o senhor se lembra, como foi que se deram as diligências nesse caso?

T: O Claiton, salvo engano, a gente estava em patrulhamento, aliás, estávamos em patrulhamento ali pela região; como eu sou novo na cidade, não recordo muito bem o nome de ruas, tá bom? Então, vou deixar esse ponto aí, não sei identificar ali qual é o bairro, se é X. A gente estava em patrulhamento ali, lembro que era a parte da tarde, o suspeito, ele já era um conhecido ali da região, né? Pelas práticas criminosas, algumas práticas aí, alguns relataram que ele é disciplina do Comando Vermelho,
e assim que ele avistou ali logo a viatura, ele já levantou em passos um pouco mais rápidos, um pouco já nervoso
,
nervoso, digamos, né? Nervoso assim, já meio que foi entrando para casa dele,
quando a viatura deu uma acelerada um pouquinho mais, ele correu
, que foi a hora que a gente deu, tentou abordá-lo, né?
Na hora que a gente deu os sinais sonoros ali para abordar ele, ele correu
, aí a gente, de imediato, foi, corremos atrás dele ali,
ele entrou para dentro da residência, de uma residência até onde eu não sabia de quem que era a residência, deu que era da mãe dele
, eu acho, acredito, foi para a parte do fundo ali, verbalizamos para ele, para ele colocar a mão na cabeça, ele se mostrou um pouco resistente ali na hora da abordagem, aí precisamos usar da força, né? Fomos para cima dele também, ele veio para cima da equipe, ali ele já foi... Jogamos ele ao chão, foi algemado, tudo mais para fazer as buscas,
e ali no endereço da casa dele ali, da mãe dele, ali no fundo do quintal, a gente já começou a encontrar diversos papelotes
, não lembro se era maconha ou se era pasta-base, mas era algo nesse sentido aí.

MP: Certo, e as drogas, estavam embaladas como, já para comercialização?

T: Sim, todas divididinhas, né? Todas em papel....

MP: Consta aqui que o Claiton também desobedeceu à ordem de vocês e que também fez menções, como se dissesse que vocês teriam que abordar ele quando ele estivesse armado, alguma coisa do tipo?

T: Essa foi uma das diversas ameaças que ele proferiu para a equipe ali.

MP: Como que foi essa situação?

T: Algemado ali, ele bem agressivo, ele começou a dizer que ele não ia ser preso não, que ele preferia morrer e se tivesse... Uma das frases que eu lembro dele, ele falou assim, que se ele, o Sargento Topolniak, ele falou assim: “se eu tivesse armado, não ia ser desse jeito, não”, algo assim.

MP: Entendi.

T: Essa foi uma das mais pesadas, que eu estava ali, né?

MP: Então não foi uma abordagem tranquila, né? Teve aí uma situação de desobediência?

T: Nenhum momento, foi bem tensa essa situação, inclusive ele foi para cima da equipe, né? Então, assim, graças a Deus ali, o sargento um pouco mais experiente que eu, né? Que sou novo, conseguimos ali fazer a detenção dele sem precisar usar arma de fogo, mas ele foi para cima mesmo da guarnição, bem agressivo.

[...]

Defesa: Só queria um pouquinho mais de detalhe, quando o senhor explicou que ele foi entrando para casa, em seguida o que aconteceu?

T: A senhora fala da abordagem inicial, como procedeu?

Defesa: É.

T: Como eu relatei agora há pouco, ele já é um... Eu estou tentando lembrar alguns detalhes, porque esqueci de olhar o boletim de ocorrência, ele já é conhecido, acho que ele passou um tempo preso ou fora da cidade, não me recordo, mas ali, conversando com os outros policiais, falaram mais ou menos isso, ele estava preso ou não estava na cidade, então eu nunca tinha visto ele na cidade
, a partir do momento que a gente virou na rua, que ele estava em um local ali, perto de uns bancos ali, perto do mato, quando ele viu a viatura, ele já levantou, já levantou assim e já foi já saindo da vista da viatura, né? Menção de quem já em passos largos, nada de normal, como se estivesse ali... Aí resolvemos abordá-lo, quando demos os sinais lá para abordar, ele correu
,
correu de um jeito que a gente não sabia se ele estava com alguma coisa, o sargento parece que na hora viu ele jogando algo
, como eu sou motorista, eu fiquei mais focado em parar a viatura ali em segurança e tudo mais, e a gente já adentrou ali para a casa dele, para a casa da mãe dele.

Defesa: Ele teria jogado algo na rua então, por que o senhor estava dirigindo e ouviu ele falando que ele jogou algo na rua?

T: O sargento verificou [...], ele jogou algo, ou viu ele jogando algo assim, lateralizando para a casa dele ali.

Defesa: Antes de entrar para a casa então?

T: Isso, antes de entrar para a casa,
na rua a gente não encontrou, realmente não encontrou nada, ele não tinha dispensado ali.

Defesa: E encontrou droga com ele?

T: Sim, sim, encontrou droga com ele.

Defesa: Com ele no bolso?

T: Salvo engano, acho que no bolso dele tinha um papelote de maconha, não me recordo bem, mas foi encontrado com ele alguma coisa sim.

Defesa: O senhor lembra onde mais foi encontrada a droga?

T: Numa segunda averiguação, voltamos ali na casa dele junto com... Acho que o padrasto dele, pai dele, eu verifiquei na lateral da casa, porque foi tudo tão rápido assim que eu não consegui dar uma olhada, quando eu entrei ali na lateral da casa dele ali, achamos mais trouxinha de maconha, acho que duas ou três ou uma, não me recordo
.

Defesa: Lá nesse... Era um quintal, esse local que você falou primeiro?

T: É tudo a casa da mãe dele mesmo.

Defesa: Tinha jardim, tinha árvore?

T: No fundo da casa tem umas plantações, bananeira, é um fundo de casa, casa rural assim.

Defesa: E foi encontrada alguma droga no jardim ou no fundo do quintal?

T: Na bananeira foi encontrada, acho que era pasta-base, . trouxas de pasta-base
[...]
(Id. 359934938 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato de Rosimeire Barbosa Dalmor no inquérito policial corrobora a narrativa dos militares,
verbis:

Que nesta data de 25/10/2024, por volta das 14:50 horas, a interrogada estava em sua residência, localizada na Rua Antônio Barbosa, Bairro Cohab Santa Terezinha, em seus afazeres domésticos,
seu filho Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata estava sentado em um banco, do outro lado da rua, em frente de sua residência, quando a GUPM abordou Cleiton, que saiu correndo em direção ao quintal da residência da interrogada e em seguida fugiu para os fundos da casa
; Que a interrogada viu e ouviu quando a GUPM verbalizou para que Cleiton parasse e colocasse as mãos sob a cabeça, mas que Cleiton não obedeceu a ordem emanada pelos policiais militares; Que a interrogada presenciou quando a GUPM encontrou trouxinhas de drogas dentro do bolso de Cleiton; Que a interrogada diz que desconhecia que seu filho estava de posse dos papelotes das drogas, mas pode afirmar de que Cleiton é usuário de substâncias entorpecentes e diz que Cleiton não reside na residência da interrogada, somente passa o dia em sua residência e à noite some;
Que a interrogada diz que quem estava sentado ao lado de um pé de bananeira era seu filho Cleiton; Que a interrogada viu quando fora achada uma trouxinha de drogas atrás da pia do tanque, acreditando de que fora Cleiton quem a teria escondido durante a abordagem policial
; Que a interrogada diz que não é dependente e nem faz uso de qualquer tipo de substância entorpecente [...]
(I d. 359934860 - pág. 1-3).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O Boletim de Ocorrência n. 2024.327219 consignou:

A GUPM realizava policiamento ostensivo, quando ao entrar na Rua Antônio Barbosa, na Cohab Santa Terezinha, deparou-se com o suspeito sentado em bancos,
que ao ver a viatura policial, o suspeito saiu em direção a residência de sua genitora, caminhando rápido e apreensivo,

fato esse que levantou suspeitas, e na tentativa de abordagem a pessoa de Cleiton (vulgo Bino), correu e se abrigou dentro do lote em seguida fugiu para os fundos da casa.
Que na área aos fundos foi verbalizado diversas vezes para sair e colocar as mãos sob a cabeça, fato esse recusado pelo suspeito.
Que na sequência foi visto que o suspeito se afastou e dispensou dois papelotes e tentou entrar dentro da residência
, sendo impedidos por esta GUPM, que precisou usar de força, para conter o suspeito, bem como fez o uso de algemas. Todos esses fatos foram presenciados por sua genitora. Que indagado a genitora acerca do ilícito, a mesma disse que desconhecia que seu filho estava de posse dos papelotes (pasta-base) e mencionou que seu filho não reside ali, no entanto informou que: "passa o dia aqui e a noite some".
Que próximo onde o suspeito foi detido, havia um pé de bananeira, e a GUPM visualizou as demais trouxas apreendidas
. Que foi dado voz de prisão a senhora Rosimeire e informado de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio e o de constituir advogado. Que a suspeita informou que: "não sei o que é isso daí, quem estava sentado aí nesse pé de bananeira era o Cleiton, meu filho." Esta GUPM relata que o suspeito em questão pertence ao Comando Vermelho, dito isso, durante a condução do suspeito até a VTR,
o suspeito Cleiton Dalmor ameaçou a GUPM dizendo, "vocês têm que me abordar quando estiver armado, ai a conversa vai ser outra.
" Que esta GUPM retornou ao local e acompanhado do senhor Sergio Alves da Silva, foi realizado uma segunda busca onde o suspeito passou a resistir ativamente.
Que foi localizado mais um papelote de pasta base de cocaína atrás da pia do tanque.
[...]
(Id. 359934854 - pág. 1-3).

O termo de apreensão n. 2024.16.509469 confirmou que foram entregues na delegacia de polícia: (1)
3 papelotes de pasta-base de cocaína apreendido(a) em posse de Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata
; (2)

1 papelote de maconha apreendido(a) em posse de Cleiton Dalmo Rodrigues da Mata
; (3)
1 ponta de cigarro, possivelmente maconha apreendido(a) em posse de Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata
; (4)
7 papelotes de pasta-base de cocaína apreendido(a) em posse de Cleiton Dalmor Rodrigues da Mata
(Id. 359934855 - pág. 1).

Como se vê, desde o primeiro momento, a versão apresentada pelos policiais conservou-se íntegra e harmônica com o acervo probatório.

Não há nem mesmo indícios de que os militares tenham alterado as circunstâncias da apreensão.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que “
O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que,
quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes
, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”.
(RE 1547708 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025).

Além disso, o STF entende
“[...] a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada
após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência
.”
(RE 1558152 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025).

Assim sendo, deve-se reconhecer que a fuga do réu para o interior do terreno quando avistou a viatura, somada ao descarte do entorpecente por ele, forneceu motivação
bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] Reconhece-se a licitude do ingresso no primeiro imóvel, diante de fundadas razões objetivas caracterizadas pela fuga do corréu ao avistar a guarnição em área conhecida pela traficância, pela apreensão de pequena quantidade de drogas em abordagem inicial e pela indicação imediata de que haveria mais entorpecentes na residência, o que configurou situação de flagrante em crime permanente de tráfico de drogas, em conformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. [...] A existência de fundadas razões objetivas, como fuga do suspeito, apreensão prévia de drogas e indicação de mais entorpecentes no interior da residência, legitima o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, em situação de flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.082.423/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 2/6/2026)

[...] No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura que fazia patrulhamento no local em atendimento a uma denúncia de disparo de arma de fogo. No imóvel, foram localizadas 51 pedras de crack, com massa de 14, 83 gramas; 1 porção de cocaína, com massa de 315,53 gramas; 75 microtubos contendo cocaína, com massa de 120 gramas; 126 buchas de maconha, com massa de 280 gramas; e 1 pedra bruta de crack, com massa de 100,65 gramas. [...]
(STJ, HC n. 988.076/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

A violência policial que, de acordo com a defesa, acarretaria a nulidade da condenação, tampouco restou provada.

Na verdade, o exame de corpo de delito refuta o argumento. O réu foi examinado no dia da prisão (25-4-2025), ocasião em que o perito constatou que “
não havia ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente
” (Id.

359934879 - pág. 1-4).

O pedido de absolvição ou de desclassificação do tráfico não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.209176-A02, que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha (Id. 359934888 - pág. 1-4).

A autoria, por sua vez, exsurge no depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, em harmonia com as declarações da mãe do réu e a prova documental produzida.

Não se pode ignorar que parte da droga foi descartada pelo réu ao avistar a viatura policial, enquanto o restante foi apreendida em local que, segundo Rosimeire, era utilizado por Cleiton.

A versão apresentada pelo acusado em sede extrajudicial, no sentido de que os entorpecentes pertenceriam a seu irmão, não encontra amparo nos elementos de convicção angariados.

Além disso, a variedade das substâncias apreendidas, somada ao fracionamento em pequenas porções, constitui indicativo seguro da destinação mercantil do produto.

Ressalte-se que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos descritos no tipo penal, entre eles “transportar”, “guardar” e “manter em depósito”, sendo prescindível a comprovação de efetivo ato de mercancia:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Ademais, a condição de usuário invocada é controversa, sobretudo porque a defesa não produziu prova nesse sentido. Nem mesmo houve esclarecimento preciso acerca da espécie de entorpecente supostamente consumida pelo réu.

De todo modo, ainda que demonstrado eventual uso de drogas, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, quando o conjunto probatório revela a prática de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Tais circunstâncias refutam a tese de mero porte para consumo e justificam a condenação de Cleiton nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu em razão da reincidência.

Consoante entendimento pacificado,
“[...]
a reincidência do acusado,
específica ou não
, impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.171.703/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A reincidência,
específica ou não,
impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa previsão legal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.735/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026).

[...] Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a reincidência, específica ounão
, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.103.550/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

A absolvição pelo crime de desacato também não é viável.

Como é cediço, o delito tipificado no art. 331 do Código Penal exige que o agente desacate funcionário público no exercício da função ou em razão dela, mediante conduta apta a menosprezar, humilhar ou desprestigiar a autoridade pública.

In casu
, as provas produzidas demonstram que, após a captura, o réu dirigiu-se aos policiais militares e afirmou: “vocês têm que me abordar quando estiver armado, aí a conversa vai ser outra”.

A frase, no contexto em que proferida, não revela simples inconformismo com a abordagem policial, mas inequívoco menosprezo à atuação dos agentes públicos, além de conteúdo intimidatório, diretamente relacionado ao exercício da função, sendo, portanto, suficiente para caracterizar o dolo de desacatar, pois vulnera a dignidade e o prestígio da atividade estatal.

Ademais, não há nos autos elemento concreto capaz de infirmar a credibilidade dos depoimentos dos militares, os quais se mostraram coerentes com a dinâmica da ocorrência.

Assim, comprovado que o acusado, em razão da atuação funcional dos policiais militares, proferiu expressão ofensiva e intimidatória, com nítido propósito de menosprezar a autoridade pública, impositivo condená-lo nas penas do art. 331 do Código Penal. Confira-se:

[...] Configura o crime de desacato a conduta de proferir expressões chulas e adotar postura deliberada de menosprezo e sarcasmo em face de policiais no exercício da função, demonstrado o dolo de ultrajar o prestígio da administração pública. [...]
(TJ/MT, N.U 1004672-22.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026).

[...] O uso de expressões de baixo calão e de cunho ameaçador (“esses filhos da puta vão ter o que merecem, não vou deixar assim não”) contra policiais militares no exercício da função revela nítido desrespeito à autoridade pública, superando o mero desabafo emocional e configurando o crime de desacato (art. 331 do CP), conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1003080-30.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Por fim, a manutenção da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas (
5 anos e 10 meses de reclusão), justifica o regime semiaberto estabelecido na sentença (CP, art. 33, § 2º, b)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
des
provejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026